Tribunal: TJBA
Processo: 8007734-21.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8007734-21.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ZILTEMAN WANDERLEY e outros (19)

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, LUIS VINICIUS DE ARAGAO COSTA, EMANUEL LINS FREIRE VASCONCELLOS, MARIA EDUARDA ROSAL LAPA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

MAF 11

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007734-21.2018.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ZILTEMAN WANDERLEY
e OUTROS

e como Embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
a Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em conhecer
dos
aclarat
órios
e rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator